Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-94.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário). Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Pretensão à reforma manifestada pelos embargantes.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Cédula de crédito bancário que é título executivo líquido e certo, nos termos dos artigos 28 da Lei n. 10.931/2004, 783 e 784 do Código de Processo Civil e, ainda, da Súmula de n. 14 deste E. TJSP.
Petição inicial instruída com o demonstrativo de conta da executada na qual consta a evolução do débito.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo). Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ).
Taxa de juros, ademais, aplicada em percentual que não comporta adequação.
Lesão não configurada. Ausência de assunção de obrigação manifestamente desproporcional.
RECURSO NÃO PROVIDO.